Tribunal: CARF
Processo: 11020.720864/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720864/2012-71
ACÓRDÃO
3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDROFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2012
Cm base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI)1 (texto da posição 7020) e 6 (texto da subposição 7020.00), os
produtos da linha “Box para Banheiro” classificam-se no código 7020 –
Outras obras de vidro; - 7020.00.90 – Outros da TIPI, aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28/12/2006, com alíquota de 15,0%.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 01-36.465 - 3a
Turma da DRJ/BEL, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/07/2008, 01/10/2008 a 31/05/2010
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA
Apurada a classificação indevida do produto fabricado e comercializado, caberá a
reconstituição da escrita mediante a aplicação da alíquota correta.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2012
BOX DE BANHEIRO
Em se tratando de um produto misturado, composto de vidro e perfis de alumínio,
a classificação fiscal deverá ser feita pela RGI 3, parte "b", que determina a
classificação pela matéria que confira característica essencial ao produto vendido.
No caso, inexistem dúvidas de que o vidro confere tal característica, pois é ele que
impede a saída da água da área do chuveiro, cabendo aos perfis apenas a função
de fixação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Para uma melhor compreensão, transcrevo a contextualização formulada pela DRJ:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
estabelecimento acima identificado, em que foi lançado crédito tributário no
montante de R$ 1.778.622,76, incluídos nesse valor o IPI referente aos períodos
acima discriminados, multa de ofício proporcional ao imposto lançado, multa
isolada incidente sobre o imposto não lançado em virtude de haver cobertura de
crédito, além de juros de mora calculados até março de 2012.
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 3220/3228, o lançamento deu-
se em função da Autoridade Fiscal haver discordado da classificação fiscal
utilizada para os produtos da linha "box para banheiro", constituído, segundo as
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
3
informações do contribuinte, de "kit de alumínio e elemento bloqueador de
passagem de água, de vidro temperado".
3. Muito embora a empresa tenha informado haver utilizado até
07/2010 a classificação 7716.99.00, analisando os arquivos magnéticos de notas
fiscais, a Fiscalização constatou que: "foram usados os seguintes códigos da NCM:
a) - 7616.99.00 - Outras Obras de Alumínio - Outras. Conforme TIPI, a alíquota é
de 5,0%, b) - 7610.10.00 - Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras,
classificando nesta posição o Kit de instalação do box para banheiro com alíquota
de IPI de 0,0%. c) - utilizou também a classificação fiscal 7007.19.00 –Vidros de
segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas
contracoladas – Outros para o elemento bloqueador (vidro temperado) com
10mm de espessura, com alíquota de IPI de 15% até 14/05/2008 e reduzida para
10% a partir de 15/05/2008. Destacamos ainda que a partir do mês 08/2010
passou a utilizar esta última classificação para todos os vidros temperados
destinados a box para banheiro.".
4. Salienta ainda a Autoridade que o kit de instalação e o
elemento bloqueador de água (vidro temperado), embora comercializados
separadamente formam um único produto industrializado, o "Box para Banheiro",
cuja característica essencial do produto completo e acabado é o vidro temperado,
que participa com o percentual de 90% do produto, enquanto o kit, que é um
elemento secundário, utilizado apenas como elemento de fixação dos vidros
temperados participa com 10%.
5. Assim, entende que a classificação correta seria no código
7020.00.90, com alíquota de 15%, tendo sido refeita a escrituração fiscal, tendo
sido levado em consideração os valores lançados em procedimento fiscal anterior.
6. Cientificada em 02.04.2012 (AR fl. 3229), a interessada
apresentou, tempestivamente, em 02.05.2012, impugnação (fls. 3235/3247) na
qual apresenta os seguintes argumentos:
a) Requer a nulidade do auto por não ter havido "qualquer
justificativa técnica para impor a reclassificação", prejudicando o direito de
defesa;
b) No mérito, afirma que a regra de interpretação "estabelece que
a posição mais específica prevalece sobre a genérica e os produtos que possam ser
enquadrados em mais de uma posição específica devem ser classificados pela sua
característica essencial e finalidade”;
c) Julga estar correta a classificação adotada pelo
estabelecimento, uma vez que o kit "box para banheiro" é constituído de partes
que podem ser comercializadas separadamente, o que justifica a classificação
isolada dos itens. Ademais, lembra que a empresa poderia fabricar somente um
dos itens do kit, conforme passou a ser efetivamente feito a partir de 08/2010,
quando passou a comercializar apenas o vidro temperado;
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
4
d) Cita decisões nas esferas administrativa e judicial;
e) Ao final, em item denominado "Das multas", aborda tema
estranho ao presente processo, referente a multa administrativa de controle das
importações (aparentemente importação de "para-brisas"), inexistente no
lançamento.

No intuito da reforma,

VOTO
1
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, tendo sido protocolizado no último dia do prazo
(17/05/2019), de forma que, presentes do demais requisitos, dele conheço.

2
DA PRELIMINAR
Inicialmente, argumenta-se com a nulidade do auto de infração, que não teria
apresentado as justificativas da nova classificação.

No entanto, não vejo qualquer cerceamento à ampla defesa nem indicação do
prejuízo sofrido, elemento indispensável à proclamação das nulidades (Pas de nullité sans grief).

Rejeito a preliminar.
3
DO MÉRITO
O recurso, à e-fl. 3294, bem pontua a questão a ser decidida:

“No caso ora versado, a Impugnante classificou os produtos da
linha ‘Box para banheiro’ nas posições NCM 7616.99.00 – Outras Obras de
Alumínio – Outras, 7610.10.00 – Portas e Janelas, e seus caixilhos, alizares e
soleiras e 7007.19.00 – Vidros de Segurança consistindo em vidros temperados ou
formados por folhas contracoladas – Outros.
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
5
No entanto, a fiscalização, forçosamente, que fazer crer que os
produtos em questão devam ser classificados no código 7020 – Outras obras de
vidro: - 70020.0090 – Outros da TIPI, com a alíquota 15%.”

A propósito, registro a descrição do produto, constante do Relatório Fiscal (e-fl.
3223):

4. DA CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO
De acordo com as informações do contribuinte, o produto em
análise constitui-se de um kit de alumínio e elemento bloqueador de passagem de
água, de vidro temperado, da marca VIDROFORTE, com espessura de 8mm ou
10mm, com denominação vulgar, comercial, científica e técnica de “Box para
Banheiro”, fabricado em diversos tamanhos, pela empresa fiscalizada (fls. 27/47,
61).
O kit para instalação do banheiro e o elemento bloqueador da
passagem da água, de vidro temperado, são partes integrantes do mesmo
produto: o box para banheiro. Mas são comercializados separadamente. Os itens
componentes do produto estão relacionados no anexo I deste relatório fiscal (Doc.
fls. 988/3217). Os itens, relacionados são os informados pela empresa nas
respostas às intimações fiscais, os quais fazem parte dos produtos industrializados
da linha box para banheiro.
A partir do mês 08/2010 o contribuinte deixou de industrializar e
comercializar o kit para instalação do box para banheiro passando a comercializar
somente o elemento bloqueador de passagem da água, o vidro temperado (fls. 27,
61 e 63).

Pois bem.

A despeito dos argumentos do recurso, devo registrar que, como bem enfatizou a
fiscalização, há atos da RFB indicando a mesma classificação, quais sejam, o parecer Coana no 003,
de 27/12/2004 e a Solução de Consulta /SRRF/7aRF/DIANA no 457, de 07/11/2005 (e-fls. 118/125):

Informações do Ato:
Parecer Coana no 3, de 2004 (Publicado no DOU em 31/12/2004)
Ementa:
Código: 7020.00.00
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
6
"Box" para banheiro, com estrutura de alumínio e elemento vedador de vidro
temperado

Informações do Ato:
Solução de Consulta DIANA/SRRF07 no 457, de 07/11/2005
Ementa:
CÓDIGO TIPI ¿ 7020.00.00 .Box de Banheiro, com estrutura de alumínio e
elemento vedador de vidro temperado, fabricado e marca registrada por Saint
Germain, tipos ¿Frontal¿ e ¿Canto¿, modelos ¿padrão¿, utilizados para privatizar
o local de banho, denominado vulgarmente ¿Box¿, comercialmente ¿Box para
Banheiro¿ e científico e técnico ¿Box para Banheiro, com estrutura de alumínio e
elemento vedador de vidro¿.

De qualquer maneira, entendo válido o racional apresentado pelo Relatório, às e-fls.
3224/:

6. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL CORRETA DO PRODUTO
No entanto, à luz da legislação que define os critérios para
classificação fiscal de mercadorias, constata-se que as classificações fiscais
adequadas para os produtos da linha box para banheiro no período de 07/2007 a
07/2010 não são as adotadas pelo contribuinte.
Se analisarmos o texto da posição 7610: “Construções e suas
partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones,
pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janeiras e seus
caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções
pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de
alumínio, próprios para construções”.e o da posição 7616 “Outras Obras de
Alumínio” verifica-se, de imediato, que o box para banheiro descrito no item 4
acima não pode ser classificado nestas posições as quais são próprias para o
alumínio e suas obras. A característica essencial do produto completo e acabado
do “box para banheiro” é o vidro temperado. Conforme resposta do contribuinte o
vidro temperado participa com o percentual de 90,0% do produto. Enquanto o kit,
que é um elemento secundário, utilizado apenas como elemento de fixação dos
vidros temperados participa com 10,0% do produto final (fl. 27).
De acordo com o art. 16o do Regulamento do IPI Decreto 4.544,
de 26/12/2002, substituído pelo Decreto de no. 7.212, de 15/06/2010, a
classificação fiscal da mercadoria será estabelecida em conformidade com as
Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares (RGC) e
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
7
Notas Complementares (NC), todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL
(NCM), integrantes do seu texto (Lei no. 4.502, de 1964, art. 10).
Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, a
Posição 7020 compreende outras obras de vidro não incluídas nas posições
precedentes deste capítulo, nem em qualquer outra posição da nomenclatura.
A mercadoria descrita no item 4 acima, mesmo desmontada, é
classificada na presente posição (7020), mesmo quando associada a outras
matérias, desde que conservem as características de artigos de vidro.
Esta posição inclui, entre outras.
1) Os artigos para uso industrial, tais como cubas, tinas, cilindros
ou tubos para polimento de peles, resguardo para aparelhos de segurança, e
outros recipientes para lubrificadores, minas e tubos de nível, goteiras, filtros para
produtos corrosivos, condutos escoamento de água.
2) Os artefatos para economia rural (gamelas, bebedouro, etc) e
para horticultura (campânula de jardins, etc).
3) Artigos tais como letras, algarismos, placas sinalizadoras,
painéis de publicidade, etc., mesmo contendo ilustrações ou um texto impresso,
exceto os das posições 7006, 7009, 7014 ou da posição 9405, se forem luminosos.
4) Por último diversos artigos, tais como flutuadores para redes de
pesca;
puxadores de portas de móveis, de corrente, etc., devem ser
classificados com base nas RGI 1 e 6o (textos da Posição 7020 e da subposição
7020.00) e regra “3b”, combinadas com a RGC, todas da TIPI, no código
7020.00.90 da mesma TIPI anexo ao Decreto no 6.006, de 28/12/2006.
RGI-1, relativo a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI
(SH)1): “Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e notas, pelas outras regras gerais”.
RGI-2 “b” “Qualquer referência a uma matéria em determinada
posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou
associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de
uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente
por essa matéria. A classificação desses produtos misturados ou artigos
compostos efetuase conforme os princípios enunciados na Regra 3”.
RGI-3 – Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em
duas ou mais posições por aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da foram seguinte:
RGI-3b “Os produtos misturados, as obras compostas de matérias
diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.166 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720864/2012-71
8
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação
não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou
artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar essa
determinação”.
A Regra Geral de Interpretação (RGI – 6) determina que a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das notas de
subposição respectivas, assim como, “mutatis mutandis”, pelas regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo
nível, para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Então, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado(RGI)1 (texto da posição 7020) e 6 (texto da subposição 7020.00) os
produtos da linha “Box para Banheiro”, descritos no item 4 acima, classificam-se
no código 7020 – Outras obras de vidro; - 7020.00.90 – Outros da TIPI, aprovada
pelo Decreto no 6.006, de 28/12/2006, com alíquota de 15,0%.
A RFB manifestou-se na mesma linha no parecer Coana no 003, de
27/12/2004 e na Solução de Consulta /SRRF/7aRF/DIANA no 457, de 07/11/2005
que podem ser visualizados nas folhas no. 118/125.
A partir do mês 08/2010 quando a empresa passou a
industrializar e comercializar somente o elemento bloqueador da passagem de
água do box para banheiro, o vidro temperado, o contribuinte reclassificou o
produto para a posição 7007.19.00 com a qual concordamos (fl. 61).

Como dito, considero válida tal linha de pensar.
4
DO DISPOSITIVO
Por tais motivos, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3321
DF CARF MF
Original